Tribunal: TJMT
Processo: 0001555-43.2014.8.11.0046
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001555-43.2014.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Flora, Fauna]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 09.625.321/0001-56 (APELADO), GUILHERME RAMOS DE MORAIS - CPF: 010.475.491-58 (ADVOGADO), JOAQUIM GUILHERME ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA - CPF: 944.113.286-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL - DESCUMPRIMENTO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO AMBIENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
O Superior Tribunal de Justiça, apesar de admitir a possibilidade de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em decorrência de dano ambiental, tal como registra o enunciado de sua Súmula 629, também reconhece que tal acúmulo não é obrigatório e relaciona-se com a impossibilidade de recuperação total da área degradada”
(STJ, REsp 1785094/SP).

2. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

3.

Sentença mantida e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, M.M Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, nos autos da
Ação Civil Pública
nº 0001555-43.2014.8.11.0046, ajuizada em desfavor de
NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou improcedente a pretensão inicial para condenar o apelado em dano ambiental e moral coletivo
.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que “a responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente pode e deve ser apresentada em duas esferas que não se confundem e não se compensam entre si, ou seja, a reparação da lesão efetivamente causada (reflorestamento, despoluição, etc.) representada por obrigação de fazer ou não fazer, e a condenação pecuniária pelos prejuízos causados pela atitude depredatória, com a fixação de indenização a ser destinada à causa ambiental”.

Afirma que “Ainda que o IBAMA entendesse que o caso deveria se analisado e julgado somente em um procedimento administrativo, tendo feito isso por conveniência, tal conduta não teria o condão de atingir a presente ação, na área cível, haja vista a independência entre as esferas administrativa, penal e cível”.

Por fim, requer a reforma da sentença para condenação da apelada em reparação do dano e indenização pelo dano moral coletivo.

Contrarrazões no id. 128519776, págs. 1/26.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo – id. 129584185 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, ajuizada em desfavor de
NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou improcedente a pretensão inicial para condenar o apelado em dano ambiental e moral coletivo
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou o Inquérito Civil nº 122/2013 - SIMP 000061-017/2014, com vistas a vistoria realizada pelo IBAMA para verificação das obras de implantação da linha de transmissão e o atendimento das condicionantes da Licença de Instalação nº 855/2012.

A vistoria realizada pela IBAMA constatou que não foi atendida as determinações da Condicionante 2.39 que objetivam a prevenção e mitigação de impactos socioeconômicos.

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial sob o argumento que
“houve a reparação das irregularidades antes mesmo da propositura da demanda, ou seja, não há mais que se falar em obrigação em ser cumprida”.

Irresignado com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação não comporta provimento.

A primeira controvérsia posta nos autos se refere para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento indenizatório, nos seguintes dizeres:

“
o fato de a empresa requerida ter regularizado os problemas de ordem ambiental, após a notificação/autuação do IBAMA, ou ainda, não havendo mais nada a regularizar, eis que já terminada a atividade potencialmente poluidora (como ocorreu com a produção de concreto), em nada afeta a caracterização do dano ambiental, dos danos morais coletivos e a necessidade de sua reparação
”
.

No ponto, não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que é possível a cumulação de obrigação de fazer, de não fazer e de indenizar o dano ambiental reconhecido (AgInt no REsp 1542901/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves. Primeira Turma. DJe 14/10/2019).

Todavia, tal possibilidade não se trata de imposição automática, devendo ser analisado as peculiaridades do caso, e, na espécie, restou consignada a suficiência das obrigações de fazer determinadas ao apelado para reestabelecer o bem ambiental lesado.

Vislumbra-se que as medidas a serem realizadas pelo recorrido, de cunho imediato já regularizaram o descumprimento apontados pela vistoria, conforme reconhecido pelo próprio IBAMA.

A propósito, em situação similar, o Superior Tribunal de Justiça elencou que, inobstante ser possível a cumulação da obrigação de fazer com indenização por danos, tal acúmulo não é obrigatório, notadamente quando verificado que as demais sanções são hábeis à recuperação da lesão ambiental:

“O Superior Tribunal de Justiça, apesar de admitir a possibilidade de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em decorrência de dano ambiental, tal como registra o enunciado de sua Súmula 629, também reconhece que tal acúmulo não é obrigatório e relaciona-se com a impossibilidade de recuperação total da área degradada”
(REsp 1785094/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019).

Desta feita, em atenção às especificidades do feito, se revela prescindível a indenização pecuniária pleiteada pelo órgão ministerial.

A segunda controvérsia se restringe à reforma da sentença para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento indenizatório (dano moral coletivo).

Na hipótese em pauta, não restou demonstrado o dano ambiental causado, bem como o descumprimento apontado pela parte apelante é irrisório, de modo que tenha ultrapassado o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Ora, antes da propositura da demanda as irregularidades já tinham sidos sanadas, razão pela qual não há como reconhecer que o descumprimento do licenciamento causou qualquer dano relevantes à coletividade local.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie. (N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)”

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO. A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo , o que não ocorreu no caso.(N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).” (Destaquei)

Assim, ante o e
xposto, tal pleito não merece provimento.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024